Tribunal: TJMT
Processo: 48362-23.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Inominado: 0048362-23.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Josieli Carvalho da Silva
Recorrida: Inspirar – Pós-Graduação/Extensão – Centro de Estudos – Pesquisa e
Extensão em Saúde
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento:

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO DAS AULAS DE UM
DOS MÓDULO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPEDIMENTO NA
EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER
DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO
COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a recorrida se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos
que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de
impugnante.
2. A falha na prestação do serviço da recorrida restou configurada, no momento que
não prestou o devido atendimento à recorrente em prazo razoável. Além disso, após a
conclusão das demais matérias do curso em 2015, a recorrente teve ajuizar a presente
ação para conseguir o certificado de conclusão de pós-graduação, mesmo que não tenha
cursado todas as matérias do curso.
3. Configura conduta ilegítima ensejadora de indenização por danos morais.
4. O dano se extrai pela verificação da conduta associada às consequências da
impossibilidade em cursar todas as disciplina do curso de pós-graduação.
5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da
razoabilidade.
6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos da inicial, sobre o argumento que as universidades são dotadas de autonomia
didático-científica, de gestão financeira e patrimonial.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma a fim de que o pedido seja julgado
procedente, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisum.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

1 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte
recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a recorrida se
insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a
hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e
ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição
Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente narrou, em síntese, que devidos à problemas de saúde, optou pela
realização de um cirurgia bariátrica; enviando respectivo atestado médico à recorrida com
a finalidade de justificar sua ausência nos módulos de Exercícios Funcionais e Mecânica
do Exercício (i) e Exercícios Funcionais (ii) que seriam ministrados nos dias 18 a
20.07.2014 e 01 a 03.08.2014, respectivamente, do curso de pós-graduação lato sensu
contratado.
Afirma que após vários protocolos de reposição das aulas foi informada pela
impossibilidade de cursar os módulos em Cuiabá, visto não existir turma disponível,
assim, teve que se deslocar até a filial de Florianópolis.
Relata que não teve condições de permanecer por duas semanas na cidade de
Florianópolis para conclusão das duas matérias, em razão da dificuldade financeira. Ato
contínuo, sustenta, que com a aprovação do tcc em 2015, a recorrida informou que a
reposição do módulo faltante (Exercícios Funcionais) apenas seria possível após o
pagamento de nova mensalidade.
Assim, requereu, liminarmente, que o módulo fosse ministrado nesta cidade ou atividade
domiciliar, como forma de avaliação, sem nenhum custo adicional. No mérito, requereu
a condenação da recorrida em danos morais.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência e determinou que recorrida informasse no prazo
de 05 (cinco) dias, a data do módulo a ser ofertado na filial de Cuiabá ou disponibilizasse
atividade domiciliar, como forma de avaliação.

A recorrida tanto em manifestação quanto em defesa, afirmou que a recorrente deixou de
comparecer apenas em
on-line e deveriam ter sido cursadas no
ano de 2014 junto com os demais módulos. Afirma também, que a recorrente está
aprovada em todas as disciplinas fornecidas de modo presencial, inclusive, no módulo de
seria entregue após a conclusão dos dois módulos, a serem cursados de forma, on-line.

Por sua vez, a recorrente, na impugnação, apenas rebateu argumentos da recorrida que a
é negativa de emissão do certificado do curso de pós-graduação era pela recusa da ré em
cursados os módulos de Metodologia Científica e Didática do Ensino Superior com os
demais alunos da pós-graduação, de modo presencial, pois o portal do aluno estava com
inconsistências, tal como tinha obtido sua aprovação, desse modo, não havia motivo para
cursar as mesmas disciplinas novamente, de modo, on-line .

Analisando o conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifica-se, que a
recorrente encaminhou diversos e-mails à recorrida com a finalidade justificar a sua
ecânica do Exercício e Exercícios
suas tentativas foram infrutíferas. Os e-mails foram enviados nas seguintes datas:
21.07.2014, 30.08.2014 e 27.11.2014. Eis o teor do último requerimento:

-mail, reclamar o fato de desde agosto não obter informações e
nem retorno de minhas ligações, e-mails envidados a secretaria geral e solicitação via
portal para a reposição dos módulos acima sitados(sic). Reclamo o fato também de não
estar tendo acesso ao meu portal acadêmico e a falta de comprometimento com o meu
pedido de reposição de módulo. Preciso de retorno o com urgência, caso seja
-
Conforme original.

A recorrente demonstrou também, que comunicou à instituição de ensino todo o ocorrido
por meio de protocolos via portal do aluno, nos dias 21.07.2014, 18.08.2014 e 24.09.2014,
cumprindo com seu dever de comunicação.

A recorrida somente respondeu a recorrente em janeiro/2015 - após o decurso de 06
mesmo do primeiro requerimento - e informou que a recorrente teria que viajar até a
cidade de Florianópolis, no final de fevereiro/2015 e início de março/2015, para poder
repor os módulos do curso.

Assim, diante dessas provas verifico a verossimilhança da narrativa posta na inicial e a
desídia da recorrida em prestar o devido auxílio a recorrente.

A recorrente comprovou, também, a desnecessidade de cursar as disciplinas de
Científica e foi
aprovada na Avaliação Final do TCC com a nota 7.0 (sete), como se pode ver por meio
do trocado entre a recorrente com seu professor-orientador no dia 01.10.2015:

artigo referente ao seu TCC intitulado " A MUDANÇA DE HÁBITOS
DE DIABÉTICOS ATRAVÉS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS"
foi avaliado por nosso
corpo de revisores e recebeu parecer aprovado com nota final 7.0.

Pelo quadro de notas gerado em 21.03.2018 (antes da distribuição da ação), infere-se que
a recorrente foi aprovada no módulo de Exercícios Funcionais e Mecânica do Exercício,
mas ainda se encontra reprovada na disciplina de Exercícios Funcionais e cursando as
matérias de Metodologia Científica e Didática do Ensino Superior.

Todavia, sem nenhuma explicação, a recorrente ao acessar o portal do aluno na data de
12.09.2018 (após protocolo da ação, apresentação de defesa e ocorrência da audiência de
conciliação), sua situação era de APROVAÇÃO em todas as matérias do curso de pós-
graduação. Veja-se:

Acerca de tal fato, pontua a recorrente, nas razões recursais, que a recorrida já entregou o
certificado de conclusão do curso, mesmo sob a alegação de módulo pendente.
Transcrevo trecho do recurso:

Mesmo sob a alegação de outro módulo pendente e após interposição da ação, a
recorrida entrou em contato com a autora informando que iria enviar o certificado
de conclusão, com ocorrido.
, merece reparo a sentença quanto
Embora tenha entregue o certificado de conclusão
aos danos morais decorrentes dos valores que a recorrente deixou de auferir pela limitação
Mov. 52).

Tal fato causa estranheza pois a recorrida no dia 04.09.2018, durante o ato conciliatório,
propôs a recorrente a disponibilização de uma senha e um login para assistir os módulos
on-line e após a conclusão o certificado seria encaminhado em até 10 (dez) dias, além do
pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser depositado em conta.
Tal
proposta foi recusada pela recorrente.

Nacional de Justiça C:NU e da Lei n° 9.099/95. Realizado o pregão, constatou-se a
presença das partes e seus advogados, conforme acima identificado. Feita a declaração de
abertura, não foi possível a autocomposição do Litígio. O reclamado propôs a
disponibilidade de uma senha e um login para assistir os módulos on-line e após a
conclusão o certificado será encaminhado em até 10 dias, e o pagamento do valor de R$
500,00
Conciliação Mov. 21)

Assim, a recorrente não pode ter sido aprovada em todas as disciplinas, sendo que a
ão da
indisponibilidade em repor as aulas de uma matéria desde julho/2014 e ter se negado a
efetuar as atividades das matérias de Metodologia Cientifica e Didática do Ensino
Superior que a recorrida sustentava estarem pendentes.

A recorrida nas contrarrazões não explicou por qual motivo alterou a situação da
recorrente de reprovada para aprovada, muito menos por qual motivo entregou o
certificado de conclusão do curso.

Diante o exposto, verifico a alegada falha na prestação do serviço da recorrida, pois não
prestou à recorrente em prazo razoável, visto que esta teve que esperar longos 06 (seis)
meses para obter uma resposta sobre a indisponibilidade de reposição das aulas na cidade
de Cuiabá.
A recorrente teve custear gastos inesperado com viagem até outra cidade, pois a recorrida
não providenciou atividade domiciliar. Após a conclusão das demais matérias do curso
rtificado de conclusão de
pós-graduação.

A recorrida tem o ônus de comprovar que não praticou nenhum ato ilícito ou que o fato
existiu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do
CDC), o que não se verificou no presente caso.

Destarte, conquanto tenha a recorrente alegado que não praticou ato ilícito ensejador de
reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer documento apto a provar que
não houve falha na prestação do serviço, aliás, de inopino, constou .

Assim, a ausência de regular assistência a recorrente e a demora na emissão do certificado
de conclusão configura falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante
da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça
que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu
sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso,
tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização
deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor
indenizatório na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente, ante a sua tempestividade
e, no mérito, , para o fim de condenar a recorrida ao
DOU-LHE PROVIMENTO
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo
índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da
citação válida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator